Tribunal: TJDFT
Processo: 0000173-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0000173-42.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA ERNESTINA CHAGAS SOUSA, ANA BEATRIZ FERREIRA SOUSA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA ERNESTINA CHAGAS SOUSA, ANA BEATRIZ FERREIRA SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do Acórdão n.o 1856518, no qual a 7a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento os recursos de apelação manejados pelas partes para: a) majorar a indenização por danos morais, fixando-a em R$ 40.000,00 (quarenta mil) para cada apelante; b) reduzir o valor fixado a título de pensão por morte, em favor de Ana Beatriz, para 2/3 do salário-mínimo até que ela complete 24 (vinte e quatro) anos de idade; c) aumentar o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais para 17% (quinze por cento) do valor da condenação, tendo em vista sua adequação aos parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, § 3o e § 11, do CPC; e d) redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 66% a serem pagos pelo Distrito Federal e 34% para as autoras. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador